Tribunal: TJMT
Processo: 1022297-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022297-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BALISTICO SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ: 01.548.228/0001-83 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE
-
SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
-
DESÁGIO E PRAZO DE PAGAMENTO COMO MATÉRIA ECONÔMICO-FINANCEIRA
-
INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto por banco credor contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial, homologou o plano de recuperação judicial da empresa recuperanda. O agravante sustenta abusividade nas condições econômicas aprovadas pela Assembleia Geral de Credores, especialmente quanto ao deságio de 80%,
carência de 24 meses e prazo de pagamento de 180 meses para credores quirografários, requerendo a apresentação de novo plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 -
A questão em discussão consiste em definir se as condições econômicas aprovadas pela Assembleia Geral de Credores — notadamente deságio elevado e longo prazo de pagamento — configuram abusividade apta a justificar intervenção judicial, mesmo após o exercício do controle de legalidade do plano pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 -
A Lei nº 11.101/2005 atribui à Assembleia Geral de Credores a competência soberana para deliberar sobre o conteúdo econômico do plano de recuperação judicial, ponderando os sacrifícios necessários para viabilizar a superação da crise empresarial.

3 -
O Poder Judiciário exerce controle restrito à legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no exame de sua viabilidade econômica ou nas condições negociais aprovadas pelos credores.

4 -
O juízo de origem exerceu adequadamente o controle de legalidade, ao declarar a nulidade de cláusulas relativas ao período de fiscalização, restringir disposições sobre supressão de garantias e exoneração de coobrigados,
e condicionar a alienação de ativos à prévia autorização judicial.

5 -
A estipulação de deságio de 80%, carência de 24 meses e prazo de pagamento de 180 meses constitui matéria de natureza econômico-financeira, inserida no âmbito da livre negociação entre devedor e credores, não configurando ilegalidade por ausência de limitação legal quanto a percentuais ou prazos.

6 -
A discordância de credor quanto às condições aprovadas pela maioria não autoriza intervenção judicial no mérito do plano, sob pena de violação ao princípio majoritário e à soberania da assembleia de credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre o plano de recuperação judicial, sem adentrar na análise de sua viabilidade econômica.

2 -
Deságio, prazos de carência e parcelamento previstos no plano de recuperação judicial constituem matérias negociais submetidas à soberania da Assembleia Geral de Credores.

3 -
A discordância individual de credor quanto às condições econômicas aprovadas não autoriza a revisão judicial do plano regularmente aprovado pelo quórum legal.

4 – Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1023988-24.2023.8.11.0041, homologou o Plano de Recuperação Judicial da empresa
BALISTICO SEGURANÇA LTDA - ME.

Consta da decisão agravada que o juízo de origem, antes de homologar o plano, exerceu o controle de legalidade sobre suas cláusulas, declarando a nulidade de disposições que tratavam do período de fiscalização, restringindo os efeitos de outras relativas à supressão de garantias e à exoneração de coobrigados, e condicionando a alienação de ativos à prévia autorização judicial, homologando, ao final, o plano com essas ressalvas.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta nulidade da decisão, por entender que as condições econômicas remanescentes são abusivas.

Aponta, especificamente, que o plano estabelece para os credores quirografários (Classe III) um deságio de 80%, um prazo de carência de 24 meses e um prazo de pagamento de 180 meses (15 anos).

Argumenta que tais condições violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo a reforma da decisão para que seja apresentado novo plano.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões
(id.
306852864
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a soberania da assembleia de credores e sustenta que o controle de legalidade já foi devidamente realizado pelo juízo, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito econômico-financeiro da proposta aprovada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer
(id.

314459883
),
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em definir se, após o juízo de origem ter realizado o controle de legalidade do plano, ainda assim persiste abusividade nas condições econômicas aprovadas pela Assembleia de Credores que justifique nova intervenção judicial.

O instituto da recuperação judicial, regido pela Lei nº 11.101/2005, confere à Assembleia Geral de Credores o papel soberano para deliberar sobre o mérito do plano, ponderando os sacrifícios exigidos frente à alternativa de uma provável falência.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, compete o indispensável controle de legalidade do procedimento.

Conforme detalhado no relatório, tal controle foi devidamente exercido pelo juízo de primeiro grau, que analisou pormenorizadamente as cláusulas do plano e, de ofício, afastou aquelas que entendeu serem manifestamente ilegais, em estrita observância ao seu dever jurisdicional.

A atuação do magistrado
a quo
foi precisa: protegeu o direito de terceiros (garantidores), assegurou a necessidade de autorização para alienação de ativos e corrigiu outras ilegalidades pontuais.

Contudo, de forma acertada, não interferiu no cerne da negociação: as condições econômicas de pagamento (deságio e prazos), por reconhecer que estas se inserem na esfera de deliberação soberana dos credores.

O inconformismo do Agravante com o deságio de 80% e o longo prazo para pagamento, embora compreensível, não constitui, por si só, uma ilegalidade, uma vez que a Lei nº 11.101/2005 não impõe limites percentuais ou temporais, deixando tais matérias para a livre negociação entre as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONTEÚDO ECONÔMICO. REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"No processo
recuperacional
, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as
objeções/oposições suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho"
(REsp 1.587.559/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 22/5/2017).

(...)

(STJ,
AGINT NO ARESP 1293082 SP 2018/0113104-3
,
QUARTA TURMA
,
RELATOR :
MINISTRO RAUL ARAÚJO
, JULGADO EM 29/09/2024).

Ainda,

RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NÃO CABIMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO. PREVISÃO DE SUBCLASSES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PAGAMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E APROVAÇÃO DE DESÁGIO. CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO. QUESTÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. PREVISÃO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATRELADA AO DISPOSTO NA LEI N. 11.101/2005. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e
repr

esentam
o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação.

(...)

5. "O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de
recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores
" (REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma).

6. A previsão de alienação de ativos, segundo o disposto na Lei n. 11.101/2005, condiciona a validade do negócio jurídico à prévia homologação pelo juízo competente, não sendo necessária a repetição do texto legal no plano da recuperação.

7. Recurso especial provido.

(STJ,
REsp 2006044 MT 2022/0165117-7
,
QUARTA TURMA
,
RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, julgado em 04/09/2023).

Por fim,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULAS. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. DESÁGIO E PRAZO PARA PAGAMENTO DA
DÍVIDA. ESTIPULAÇÕES RELACIONADAS A QUESTÕES NEGOCIAIS PACTUADAS PELOS CREDORES. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA A JUSTIFICAR O CONTROLE JUDICIAL. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário exerce o controle de legalidade do Plano de Recuperação, não podendo se imiscuir nas questões negociais pactuadas com os credores. A irresignação da parte recorrente em face de cláusulas que estipulam deságio e parcelamento para pagamento da dívida estão dentro se inserem no âmbito negocial e cuja soberania da assembleia geral de credores se deve respeitar, não havendo lastro para incursão do Poder Judiciário sobre estes pontos
.
(TJMT, RAI
1027365-29.2023.8.11.0000
,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
, JULGADO EM 18/06/2024).

Dessa forma, tendo o plano sido aprovado pelo quórum legal e tendo o controle de legalidade já sido devidamente exercido na origem, a manutenção da decisão homologatória é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e mantendo a higidez da
decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026